Tribunal: TJDFT
Processo: 0729657-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729657-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WILSON LIMA ALBUQUERQUE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. DESÍDIA DO DISTRITO FEDERAL EM PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. DEMORA NA CITAÇÃO QUE DEVE SER ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. ENUNCIADO N. 106, DO E. STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente. Inocorrência. O Distrito Federal não se manteve inerte na formulação de seus pedidos, porquanto, ajuizada execução fiscal, solicitou por várias oportunidades a citação do executado, ora fornecendo novos endereços ora requerendo o deferimento de diligências para fins de localização. 2. Sob a diretriz do REsp n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), o qual firmou tese acerca da forma de contagem do prazo de prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, ausente a conduta desidiosa da entidade pública exequente, não há como se reconhecer a ocorrência do fenômeno prescricional, devendo ser aplicado o entendimento previsto no enunciado n. 106, da Súmula do e. STJ. Hipótese em que a demora da citação do executado é atribuída unicamente ao mecanismo de impulsionamento oficial do processo judicializado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 174 parágrafo único, inciso I, do CTN, pugnando para que seja reconhecida a prescrição da dívida em razão da ausência de citação do executado, observando que o crédito foi constituído, a ação foi proposta e a citação foi ordenada antes da Lei Complementar 118/2005. Aduz que houve o transcurso de prazo muito superior aos cinco anos previsto na lei vigente na época da constituição definitiva do crédito e da propositura da ação, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva da fluência do prazo prescricional. Argumenta que somente em 27/4/2021 tomou ciência da presente execução, momento em que compareceu espontaneamente nos autos após mais de dezenove anos de tramitação do processo, circunstância que não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, OAB/DF 44.038 e RAFAEL GASILLE SANTOS, OAB/DF 38.426 (ID 40009695 - Pág. 22). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 174 parágrafo único, inciso I, do CTN, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) não se vislumbra qualquer atraso atribuível ao agravado/exequente, tampouco se observa desídia na formulação de seus pedidos, porquanto ajuizada a ação de execução fiscal, o agravado/exequente solicitou por várias oportunidades a citação do executado ora fornecendo novos endereços ora requerendo o deferimento de diligências para fins de localização. A última, inclusive, apesar de deferida, não foi cumprida pelo Judiciário, de maneira que o lapso de tempo decorrido até a expedição do último mandado de citação é fato que se deve atribuir unicamente ao mecanismo de impulsionamento oficial do processo judicializado” (ID 35132892 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, a jurisprudência da Corte Superior considera "Prejudicado o exame da alegada divergência jurisprudencial, pois o apelo proposto pela alínea c do permissivo constitucional diz respeito aos mesmos dispositivos legais e teses jurídicas que não foram conhecidos por incidência de enunciados sumulares” (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). Ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO FELIPE DE OLIVEIRA BRITO BLOM, OAB/DF 44.038 e RAFAEL GASILLE SANTOS, OAB/DF 38.426 (ID 40009695 - Pág. 22). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030